Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013052-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 017.308.371-40 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE RECEBIMENTO DE
HORAS
EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - SUPOSTO EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cabe ao recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Ademais, o cumprimento de horas extraordinárias é condicionado a autorização expressa prévia da chefia imediata do servidor e a contrapartida pode ser efetivada por intermédio da compensação de banco de horas ou abono salarial pecuniário, a critério da administração pública, o que não restou demonstrado no presente caso.

3.

Infere-se, ainda que não há como verificar se efetivamente foram cumpridas horas extraordinárias eis que, a parte requerente trabalha sob o regime de
escala de serviço de acordo com o Decreto no 73/2019 e
os registros de “serviço operacional” que acompanham a inicial não são identificados como convocação para prorrogação de carga horária. Sendo assim não se permite aferir se retratam apenas a divisão do turno dos servidores ou convocação extra de jornada.

4.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

5.

Recurso conhecido e improvido.

6.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
PAULO RICARDO ALVES DA SILVA
,
ante a sua tempestividade e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

7.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

8.

É como voto.

9.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024